Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-28.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PRELIMINAR AFASTADA - IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR EM CONTRATO DE VENDA - PACTO BEM ANULADO – TRANSAÇÕES ULTERIORES REALIZADAS "IN BONA FIDE" - AUTOR NÃO DETENTOR DE DIREITO REAL – DESFAZIMENTO DAQUELAS REPELIDO - IMISSÃO NA POSSE DENEGADA - DEVOLUÇÃO DE VALORES BEM DETERMINADA - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA CONFIRMADA -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PRELIMINAR AFASTADA - IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR EM CONTRATO DE VENDA - PACTO BEM ANULADO – TRANSAÇÕES ULTERIORES REALIZADAS "IN BONA FIDE" - AUTOR NÃO DETENTOR DE DIREITO REAL – DESFAZIMENTO DAQUELAS REPELIDO - IMISSÃO NA POSSE DENEGADA - DEVOLUÇÃO DE VALORES BEM DETERMINADA - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO.